Tribunal: STF
Processo: ARE 1430988
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NATUREZA DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO EM COMISSÃO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA - Município de Cosmorama - Cargos em comissão - Pretensão de declarar a invalidade dos atos de nomeação de pessoas para os cargos em comissão citados, sob alegação de que as atribuições não são de direção chefia e assessoramento - Sentença de parcial procedência - Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2182324-89.2021.8.26.0000 julgada - Entendimento exposto pelo C. Órgão Especial Recurso de apelação do Município provido para julgar a ação civil pública improcedente em relação aos cargos de Assessor de Convênios, Assessor Especial Externo, Assessor de Comunicação, Diretor de Departamento de Assuntos Jurídicos e Consultor Jurídico de Gabinete - Recurso de apelação provido, em parte” (e-doc. 10).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. II e V do art. 5º da Constituição da República.



    Assevera que “todos os cargos em comissão, de livre nomeação e exoneração do Chefe do Poder Executivo Municipal preenchem os requisitos estabelecidos na Constituição Federal, mais especificamente os incs. II e V, do art. 37, ou seja, os requisitos da Direção, Chefia e Assessoramento, sendo todos preenchidos e criados em conformidade com as regras constitucionais” (fl. 7, e-doc. 12).



    Ressalta que “os próprios números indicam a razoabilidade e proporcionalidade dos cargos em comissão existentes no Município recorrente, não existindo qualquer contrariedade às decisões judiciais e a própria decisão do Supremo Tribunal Federal” (fl. 9, e-doc. 12).



    3. O juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário foi proferido no sentido de negar seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no Tema 1.010 da repercussão geral, e inadmitido quanto às demais questões, pela incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 15). 



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante alega “não se trata[r] de reexame das matérias fáticas já analisadas em sede de primeiro e segundo grau, mas de julgamento contrário ao Tema nº 1010, da Suprema Corte, como aqui aventado” (fl. 4, e-doc. 16).



    Argumenta que “o próprio Egrégio Tribunal de Justiça Paulista reconheceu que os 09 (nove) cargos de chefe existentes no município, são cargos de chefia, mas contrariando o entendimento calcado no Tema nº 1010, estabeleceram que tais cargos de ‘Chefia’ devem ser preenchidos exclusivamente por servidores de carreira, escolhidos pelo Chefe do Poder Executivo, o que não pode prosperar” (fl. 5, e-doc. 16).



    Sustenta que “o julgado de segundo grau, apesar do parcial provimento, não enfrentou a tese de repercussão geral, diante de tudo o quanto foi exposto, em especial o constante do julgamento do RE nº 1041210, visto que o Município recorrente atendeu todas as peculiaridades para manutenção dos cargos em comissão existentes atualmente em seu quadro, demonstrando que todos os cargos comissionados do município de Cosmorama são de direção, chefia e assessoramento, conforme determina e preceitua o artigo 37, inciso V, da Constituição Federal, pois imprescindíveis à consecução dos fins da Administração Pública, qual seja o interesse da coletividade, através da prestação de serviços e de atividades correlatas” (fl. 6, e-doc. 16).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. Quanto à controvérsia relativa aos requisitos constitucionais para a criação de cargos em comissão, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo aplicou o Tema 1.010 da repercussão geral e negou seguimento ao recurso extraordinário, nos termos seguintes:



    “No que diz respeito à questão referente à criação de cargos, no julgamento do RE nº 1.041.210, Tema 1010 do STF, publicada no DJe. De 22.05.2019, o Col. Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:



    ‘a) A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; e d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir’. (...)



    Dessa forma, com relação ao tema decidido em sede de repercussão geral, com base no que dispõe o art. 1.030, inciso I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso” (fls. 1-2, e-doc. 15).



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o agravo interno como recurso cabível contra decisão da presidência do Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se sobre o tema os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 
n. 979.233-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 3.2.2017).



     “O agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da repercussão geral na origem, ex vi do artigo 1.042 c/c 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Precedentes: ARE 1.109.295-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia – Presidente, DJe de 25/9/2018; e ARE 1.089.076-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli – Presidente, DJe de 20/11/2018” (ARE n. 1.336.448-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.11.2021).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. 1. Nos termos do art. 1.030, 
§ 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral. 2. A interposição de agravo em recurso extraordinário (art. 1.042) caracteriza erro grosseiro da parte, que implica preclusão da questão. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (Rcl n. 47.171-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 1º.9.2021).



    O agravante não interpôs no Tribunal de origem o agravo interno previsto no art. 1.021 do Código de Processo Civil, tornando-se preclusa a matéria referente à aplicação do Tema 1.010 da repercussão geral.



    7. Na espécie vertente, o Tribunal de origem assentou: 



    “Por fim, os cargos de assessoria e coordenação de departamentos e setores (Assessor de Trânsito, Assessor Laboratorial, Assessor de Serviços de Engenharia e Cadastros Imobiliários, Coordenador de Projetos de Saúde, Assessor de Obras e Assessor de Projetos Sociais), possuem frágil descrição das atribuições, e a natureza das funções indicam o descumprimento à impessoalidade, à eficiência e à moralidade, devido a frustração do provimento mediante concurso público, entendendo o C. Órgão Especial que referidos cargos não comportam livre provimento, devem ser ocupados por servidores concursados. (...)



    Em relação aos cargos de Assessor de Obras; Assessor de Projetos Sociais; Assessor de Serviços de Engenharia e Cadastros Imobiliários; Assessor Laboratorial; Assessor de Trânsito; Agente de Crédito do Banco do Povo Paulista; Chefe de Setor Contábil; Chefe de Setor de Contratos e Compras; Chefe de Setor de Coordenação do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS; Chefe do Setor de Empenho; Chefe do Setor de Informática; Chefe do Setor de Licitações; Chefe de Setor de Vigilância Sanitária e Epidemiológica; Chefe de Setor de Bem-Estar Social e Chefe Técnico de Planejamento do Ensino Fundamental, a r. sentença deve ser mantida, pois mais adequado que tais cargos sejam preenchidos por servidores efetivos, ainda que por designação; para o cumprimento do julgado, observe-se a modulação prevista nos autos da ADI, de 120 dias, e a não repetição dos vencimentos e salários pagos aos servidores” (fls. 9-10, e-doc. 10). 



    Para rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, quanto à verificação da natureza das atribuições dos cargos em comissão, seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CRIAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO (CONSULTOR TÉCNICO JURÍDICO) SEM CARÁTER DE ASSESSORAMENTO, CHEFIA OU DIREÇÃO. 1. Inconstitucionalidade das Leis municipais ns. 4.804/1999 e 5.365/2001. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. 2. Análise da natureza das atribuições do cargo. Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE n. 742.970-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.2.2014).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR QUE CULMINOU NA DEMISSÃO DO SERVIDOR. NULIDADE INSANÁVEL. COMISSÃO PROCESSANTE COMPOSTA POR SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS DE LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO AD NUTUM. SUJEITOS A PRESSÕES EXTERNAS DEVIDO À NATUREZA PRECÁRIA DO VÍNCULO FUNCIONAL. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e de legislação infraconstitucional. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.290.973-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 4.2.2021).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CRIAÇÃO DE FUNÇÕES DE CONFIANÇA POR LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL. DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.186.771-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.9.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI MUNICIPAL. CRIAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO. CARÁTER DE ASSESSORAMENTO, CHEFIA OU DIREÇÃO. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONFIANÇA. CONTROVÉRSIA ACERCA DA NATUREZA DAS FUNÇÕES EXERCIDAS PELOS OCUPANTES DOS CARGOS EM COMISSÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPRESCINDIBILIDADE DE REINTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Esta Corte possui entendimento firmado no sentido de que é constitucional a criação de cargos em comissão que tenham caráter de assessoramento, chefia ou direção e que demandem relação de confiança entre o servidor nomeado e o seu superior hierárquico. Precedentes. II - Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza das funções exercidas pelos ocupantes dos cargos em comissão, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a análise de normas infraconstitucionais locais, o que inviabiliza o extraordinário, a teor das Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.130.006-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º.2.2019).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora